Tribunal: TJDFT
Processo: 0731130-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SINDICATO DIVERSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, verificada a probabilidade do direito do Distrito Federal, uma vez que os exequentes eram representados por sindicato diverso daquele que ajuizou a demanda coletiva, presente o risco da demora consistente no prosseguimento de execução ajuizada por parte ilegítima. Agravo Interno não provido.
2. A despeito da possibilidade jurídica de coexistirem sindicatos que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos, observa-se que os exequentes eram representados pelo sindicato dos policiais civis, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa, tendo em vista o princípio da unicidade sindical. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados para a execução da sentença coletiva.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.